Tribunal: TJDFT
Processo: 0738085-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. GOLPES DE FACÃO NA VÍTIMA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. FALTA DE PROVA INCONTESTE DAS ALEGAÇÕES. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

2. Não havendo prova inequívoca de que o réu agiu sem animus necandi (ao desferir golpes com o facão na vítima), não há como operar, na fase de pronúncia, a desclassificação para crime diverso da competência do júri.

3. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas.

4. No caso dos autos, a qualificadora do motivo fútil está corroborada pelos elementos probatórios, não se podendo afirmar que está em absoluto descompasso com a prova dos autos.

5. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.